Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-28.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705537-28.2023.8.07.0011 RECORRENTE: VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ART. 140, § 3o, DO CP). DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a representação - nos crimes de ação penal pública condicionada, como no caso do delito de injúria qualificada -, prescinde de maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. 2. Não há falar em ausência de representação da vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade da ofendida de ver a parte ofensora processada, sendo desnecessária formalidade adicional. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 107, inciso IV, e 145, parágrafo único, ambos do Código Penal, afirmando que o direito de representação teria decaído no dia 12/01/2024 e que o registro de ocorrência policial pela vítima, no dia 14/07/2023, não pode ser considerado exercício do direito de representação ou de queixa. Alega, ainda, ter o Juízo de origem utilizado, na fundamentação do decisum, jurisprudência referente a fato típico distinto, o que configura analogia, instituto vedado pela legislação penal. b) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio da presunção de inocência, c) artigo 20, §3o, do Código Penal, afirmando que houve erro sobre os elementos do tipo, porque trata-se de crime de injúria simples, pois a mobilidade reduzida da suposta vítima não se enquadra no conceito de pessoa com deficiência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 20, §3o, do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que No presente caso, ante os questionamentos da defesa acerca da condição de deficiente da vítima, revela-se necessária, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, a realização da perícia médica “pois, se deficiente for considerada a ofendida, a ação penal pública poderá ser processada mediante representação (art. 140, § 3o, c/c art. 145, parágrafo único, ambos do CP) ou mesmo ser incondicionada (art. 88 da Lei 13.146/2015), a critério do órgão ministerial, titular das referidas ações penais”. Com efeito, a perícia, in casu, revela-se imprescindível para a definição jurídica do fato – enquadramento legal do fato (tipificação) - e, consequentemente, para a verificação do procedimento a ser observado, da competência para processamento e de eventuais condições de procedibilidade da ação penal. Nesse contexto, resta prematura a análise acerca da decadência do direito de queixa, devendo-se, antes, ser elaborado laudo pericial no sentido de esclarecer se a vítima é ou não deficiente para os fins legais (ID 59502462) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 107, inciso IV, e 145, parágrafo único, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Dessa forma, enquadrando-se a conduta no delito de injúria qualificada pela condição de deficiência da vítima, não há falar em decadência, pois, apesar de não ter havido um ato formal de representação da ofendida, o interesse na persecução penal foi manifestado pelo registro da ocorrência policial. No tocante à alegação de que a utilização de julgados referentes a fato típico distinto do crime em análise configura analogia, também não lhe assiste razão. ... Dessa forma, cabe ao magistrado compreender os limites da ratio decidendi, verificando se tem aptidão para solucionar as situações postas em casos futuros, dada a similitude fática entre os casos, bem como a identidade da questão jurídica a ser solucionada. No caso, ainda que os precedentes transcritos pela magistrada na decisão recorrida se refiram a crimes diversos (injúria racial e crimes sexuais), a tese jurídica é a mesma, referente a condição de procedibilidade dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, não havendo falar em analogia in malam partem. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “ “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023